Tribunal: TJMT
Processo: 0027931-44.2015.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027931-44.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDIANA PAPA DA SILVA (APELANTE), TALISSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.239.141-61 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONDENAÇÃO –
APELOS DEFENSIVOS
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS SENTENCIADOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO NO ILÍCITO OU DE QUE A DROGA APREENDIDA SERIA EVENTUALMENTE DESTINADA À DISSEMINAÇÃO NO INTERIOR DO PRESÍDIO – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECLARADA –
RECURSO PROVIDO
– COAPELANTE – MAJORAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 AO PATAMAR MÁXIMO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA ACERCA DO EMPREGO DE FRAÇÃO MENOR – APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PARCIAL PERTINÊNCIA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Impõe-se a absolvição do agente quando ausentes no contexto fático-probatório elementos seguros de que as substâncias entorpecentes apreendidas com sua genitora, no momento em que pretendida entrar no estabelecimento prisional, fossem a ele entregues, ou que seriam destinadas à disseminação no interior do presídio. Em sede de direito penal, a dúvida é fator que beneficia o réu de forma incondicional, de modo que, não havendo prova contundente de que estava envolvido com o evento criminoso perpetrado por sua genitora, a absolvição deve ser declarada pela Corte revisora, visto que a primazia do princípio do
in dubio pro reo
vige sempre que persistir a dúvida.

Concernente à benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, concedida à cosentenciada, não se justifica aplicar a fração diversa da máxima, em razão da nocividade da droga, quando esta se trata de maconha, a qual não possui propriedades tão nocivas quanto as demais conhecidas, a exemplo da cocaína, crack e outras, bem como pelo fato de que pretendia adentrar em estabelecimento prisional, pois se trata de circunstância ínsita à causa de aumento aplicada, prevista no
artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Conquanto com a redução da reprimenda a apelante faça jus ao regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto a pretensão de introduzir substâncias entorpecentes dentro de estabelecimento prisional não permite a aplicação desta medida de benevolência, pois, a conduta seria por demais banalizada e não surtiria os efeitos da pena, que é a prevenção e repreensão ao crime.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0027931-44.2015.8.11.0042

Apelantes:
Ediana Papa da Silva e Talisson Bruno da Silva Oliveira

Apelado:
Ministério Público

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Nos autos da ação penal n. 27931-44.2015.811.0042 (código 422299) que tramitou no Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
Ediana Papa da Silva
foi condenada ao cumprimento da reprimenda de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 480 dias-multa; e
Talisson Bruno da Silva Oliveira
condenado a 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 725 dias-multa, ambos pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Irresignados, interpuseram seus respectivos recursos de apelação criminal.

Nas razões recursais vistas às pp. 285-298 (Id 24315972), a defesa de
Talisson Bruno
pede sua absolvição, alegando que não foram produzidas provas suficientes acerca da autoria relativa ao crime de tráfico de drogas, e, alternativamente, pede que seja desclassificada a conduta delitiva para a hipótese prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas.

Ainda em caráter alternativo, pede que seja estabelecido o regime inicial semiaberto, em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, “b” do Código Penal, em consonância com as Súmulas 718 e 719 do STF, e reduzida a pena de multa, ante a sua hipossuficiência.

Por sua vez, em benefício de
Ediana Papa da Silva
(Id 24315974), a defesa pede que a benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, seja majorada ao patamar máximo, e verificada a detração penal, para, consequentemente, aplicar o regime aberto, e substituir a pena corpórea por restritivas de direitos.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 24316960), destacando que o apelo de Ediana Papa da Silva merece parcial provimento, para que seja reconhecido o tempo da prisão provisória e alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e entende que deve ser negado provimento ao recurso interposto pela defesa de Talisson Bruno da Silva Oliveira.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra. Silvana Correa Vianna (Id 31176977) apenas avaliza os termos das contrarrazões recursais apresentadas pelo representante ministerial de primeira instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Como relatado,
Ediana Papa da Silva
e
Talisson Bruno da Silva Oliveira
foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória, levados a efeito pelo magistrado singular, comprovou-se que por volta das 10h, do dia 1º de novembro de 2015, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, ela trazia consigo uma porção de maconha, pesando cerca de 299g com o objetivo de entregá-la, durante o período de visita, a seu filho Talisson, preso na unidade prisional.

Narrou a denúncia que:

“Segundo foi apurado, agentes penitenciários realizavam revista de rotina no horário de visita da Penitenciaria Central do Estado, ocasião em que a denunciada Ediana, que adentrava o presidio para visitar o denunciado Talisson, seu filho, mostrou-se nervosa e trêmula.

Diante da suspeita, a agente penitenciária advertiu a denunciada Ediana sobre a ocorrência de uma possível conduta criminosa e o constrangimento causado pela revista íntima.

Logo após, questionou se a referida trazia algo consigo, tendo ela confessado que trazia drogas nas suas partes íntimas.

Na sequência, solicitou a agente que a denunciada Ediana retirasse o material ilícito, verificando que tratava-se de 01 (uma) porção de maconha.

Diante disso, a denunciada foi encaminhada a autoridade policial e o entorpecente encontrado consigo foi devidamente apreendido.

Na delegacia, acompanhada de seu advogado, Ediana declarou que seu filho Talisson encontra-se preso pelo crime de roubo e sempre que o visita ouve conversas de que a droga é mais cara dentro do presidio, e com isso, resolveu entrar com a maconha no estabelecimento prisional. Disse que comprou a droga de um rapaz na praça do bairro CPA III, pagando R$ 300,00 (trezentos reais) pela mesma. Disse ainda que pegou o entorpecente e introduziu-o na vagina, no entanto, durante a revista demonstrou nervosismo e acabou confessando que portava drogas. Afirmou que o entorpecente apreendido destinava-se para venda dentro do presidio, porém não possuía destinatário determinado. Por fim, negou que o intuito era entregar a droga ao denunciado Talisson.”

Irresignados com os termos da sentença condenatória, interpuseram seus respectivos recursos de apelação criminal.

No apelo defensivo manejado em benefício de
Talisson Bruno da Silva Oliveira
almeja-se, primordialmente, a sua absolvição, sob a perspectiva de que inexistem provas suficientes de que ele seria o destinatário do entorpecente, e tão pouco o mentor da empreitada criminosa como aduzido na sentença condenatória.

Com efeito, analisando detidamente as provas produzidas nos autos, entendo que a absolvição é medida que se impõe.

Prefacialmente, é importante esclarecer que a codenunciada
Ediana Papa da Silva
confessou a prática delitiva em ambas as fases processuais que foi ouvida.

Conquanto na fase inquisitorial (Id 24309458) tenha apresentado versão diferente daquela que apresentou na fase judicial (Id 24316966), em ambas as fases processuais, contudo, negou que a droga seria entregue a seu filho Talisson.

Destaco trechos de seu interrogatório judicial:

“(...) A senhora visitava constantemente seu filho (...)? Sim (...) eu visitava ele, só que a droga não era pra ele, a droga foi pra mulher da frente que fazia visita igual eu e pagava dinheiro pra mim colocar droga lá dentro. Ela sempre fazia isso com a senhora? Não, ela falou uma vez, aí no outro domingo que eu fui, ela insistiu de novo, aí eu peguei e falei pra ela: ‘Quantos que você vai pagar pra mim levar?’ Lá fora isso aí? é lá fora, ela falou assim: ‘Eu costumo pagar trezentos, mas como você não quer levar a droga pra mim, eu pago você quinhentos, ai eu te dou duzentos e depois pago trezentos na hora que a pessoa vai tá passando droga pra você. Como que é? duzentos ela ia te dar? Nesse domingo. E os trezentos? Ela ia passar depois que saísse lá de dentro, da visita no outro domingo. Ela ia entrar também no presídio? Com certeza (...). E aí a senhora aceitou? Ai peguei e aceitei (...) pelo fato que eu sou mãe de seis filhos, só o meu pequeno que tem um ano e sete meses que me ajuda em casa (...) o pai dele que me ajuda com a pensão, o pai dos outros me da 50,00 reais de vez em quando, quando ele quer (...) então, como eu passo um pouco dificuldade, eu trabalho de lavar roupa em casa, aí como pensei, que eu tava passando assim muita dificuldade, assim olhava as crianças com fome, olhava assim tem nada pra come, ai peguei e aceitei, só que nunca fiz isso, na hora que eu entrei, a mulher me pegou, policial, eu já cheguei entregando logo pra ela tudo. Já cheguei tremendo, ela já logo notou em mim; (...) A senhora ia entregar a droga lá dentro? É, meu filho não sabia de nada. Essa é a versão da senhora? Minha versão. Agora, e na delegacia a senhora contou outra versão por que? Eu fiquei nervosa, nunca fui presa, entendeu, e na hora lá eu chorava muito, desde a hora que fui presa eu chorava muito, perdi a noção de tudo, fui leva eu pro CISC, dormi no chão, então eu fui, falei essa versão, mas minha versão certa é esta aqui. (...) Como é que a senhora criou tudo isso aí? Não, mas na hora lá estava muito nervosa entendeu (...) da onde que eu tinha dinheiro pra comprar uma droga de trezentos reais? Não tinha esse dinheiro (...). E no dia que a senhora pegou a droga pegou os duzentos reais? Peguei os duzentos. A senhora entregou os duzentos pra polícia no dia que foi presa? Não. Cadê os duzentos? Onde que estava? Os duzentos, eu coloquei aqui dentro do sutiã, e eu não fui revistada nada, a menina só pegou a minha carteira e olhou o nome do meu filho. O que que você fez com os duzentos? Com os duzentos reais? levei pra dentro do presídio e usei, eu fui presa direto (...). A senhora ia vender essa droga lá dentro? Nunca, jamais eu ia entregar pra um terceiro. Recebeu pra passar pra frente, então? Recebi pra passar pra frente. E seu filho teve conhecimento do fato (...)? De eu ter recebido droga? Que a senhora ia levar droga pra ele? Não, ele nem sabia, se ele soubesse ele não deixaria eu fazer isso, porque ele foi preso em outras épocas e eu fiquei um ano e pouco visitando ele, nunca fiz isso. Ele é usuário? ele é usuário. A senhora teve alguma outra passagem? Nunca. A senhora faz o que, trabalha com o que? Lavo roupa pra fora (...). Perguntas do Promotor de Justiça – A senhora ia entregar essa droga pra quem lá? Não sei, foi a primeira vez que eu levei, como ela falou pra mim “tem uma pessoa te esperando com o traje da sua cor, chegando lá essa pessoa vai tá te esperando já” Não entendo isso, você chegou lá pra fazer uma visita, a pessoa te ofereceu dinheiro pra você entrar. Como que essa pessoa lá dentro já sabia como você estava vestida? Não, é o seguinte, é como eu expliquei, ela falou pra mim “você vai passar essa droga lá dentro pra mim, você vai passar, quando você chegar lá, vai ter uma pessoa te esperando já pelo traje da sua roupa” eu não sabia quem é, não sabia quem que era. Ela falou “fica bem na frente que essa pessoa vai estar te esperando” e ela me deu duzentos e trezentos ela me daria na saída. Mas como que essa pessoa que estaria lá dentro sabia que roupa que a senhora estava vestida naquele dia? Não sei, isso que eu não sei também, como que eu vou saber? eu não sei isso aí, eu não sei se ela tem um contato, porque ela falou pra mim que não era só eu que levaria pra ela, tinha várias pessoas que levariam pra ela. A senhora não está inventando essa história toda para defender seu filho? Não, não estou porque se o meu filho soubesse, ele não deixaria, juro pra você. Então a senhora iria entregar essa droga para uma pessoa que a senhora nem sabia quem era? Não, não sabia. (...) Perguntas da defesa da ré Ediana: (...) Essa senhora que abordou a senhora na fila da entrada do presidio, também ia visitar alguém lá dentro? Visitava. É correto dizer que tanto a senhora como ela, é claro que se a senhora tivesse se livrado, essa senhora também teria acesso a senhora lá dentro do presídio? Teria acesso, ela iria se encontrar comigo lá dentro, portanto quando eu fui pega, fiquei cega, porque quando fui pega eu fui logo entregando, policial foi falar eu fui logo entregando, eu chorei tanto (...). Perguntas da defesa do réu Talisson – A senhora falou que frequentava o presídio pra visitar seu filho. Frequentava. E quanto tempo? Eu frequentei até o dia que fui presa, acho que agora um ano vai fazer. Os onze meses a senhora frequentava? Frequentava. E esses onze meses nunca? Não, nunca levei entorpecente. E ele? Ele não, eu levava comida assim pra ver ele, porque ele tem problema de arritmia né. Droga? Não, ele nunca pediu droga pra mim (...). Senhora sabe se ele lavava roupa? A isso aí faz né, lá dentro do presídio tem que fazer né, lavar roupa, lavar louça (...). Assim que ele sobrevivia lá? Assim que ele sobrevivia lá, lavava roupa pra um pra outro, e ganhava o dinheirinho dele, não sei como que ele fazia, sei que ele falava “mamãe vou lavar roupa pra uma pessoa, vou lavar vasilha”. Nunca ele pediu pra senhora levar droga pra ele? Nunca, Deus me livre, nunca (...)” (Relatório de mídias).

O apelante Talisson, como não deixaria de ser, também negou que sua mãe iria lhe entregar a droga dentro do estabelecimento prisional. Destaco:

“(...) O senhor é usuário de droga há muito tempo? Sim senhor, desde os 12 anos de idade. Até hoje faz uso? Sim. Como que é, a sua mãe visita o senhor todo domingo e quarta-feira? É domingo e quarta ela ia lá. Ela visitava toda semana? Visitava todo domingo e quarta, mas tava, tava difícil pra ela também né senhor, ir me visita. Ela visitava, o que que ela levava pro senhor? Ela levava comida pra mim, de vez em quando umas roupas que eu tava precisando. O senhor pediu pra ela levar droga no presídio? Não senhor. O senhor é usuário né? Sim. Como é que o senhor usa lá dentro, compra como? Lá droga, quando entra essas drogas é difícil né doutor, não é assim não, lá quando eu uso droga é dos outros (...). Divide ali? É. Não tem condições de comprar? Não tenho condições. Como que o senhor faz? Eu lavo uma roupa de um preso, faço faxina pros cara. O senhor não pediu para sua mãe levar esse entorpecente? Não pedi não doutor, até então eu tenho mulher, minha esposa, podia mandar ela fazer, ia mandar minha mãe não, não sei o que deu na cabeça dela. Você também não sabia que ela tava levando essa droga? Não (...) só fiquei sabendo quando veio o papel lá pra mim, porque entra um papel pra mandar você depor, ai entrou um papel com meu nome lá. E ai? Procurei saber o que que era, os cara lá que tá mais tempo lá falou: “negócio de entorpecente, que que aconteceu?” Falei não sei não. Então o entorpecente que o senhor usa lá dentro é fornecido pelos próprios presos lá, troca em serviço para eles, é isso? O senhor lava roupa, faz as coisas? É, qualquer cadeia hoje em dia aqui tem droga (...). Perguntas da acusação – Sua mãe tinha contatos com outras pessoas lá na cadeia além do senhor? Não senhor, porque ela só mantinha contato comigo lá dentro, ia só me visitar. Então, por que o senhor acha que ela estava levando esse entorpecente? A doutor, pela minha cabeça eu acho que se ela tava levando esse negócio aé, deve ser pela situação dela lá fora, que até então quando ela vinha me visitar ela não trazia muitas coisas pra mim comer não, só era trenzinho e tal, uma roupa pra mim usar no dia-a-dia lá e acabou. Perguntas da defesa – Qual que é o tipo de droga que você usa? Eu uso basta base. Ficou um tempo internado alguma vez? Nunca fui internado não, mas já mandaram um papel pra eu internar, mas não vieram atrás de mim não e eu nunca procurei saber. Você ficou sabendo dessa droga no mesmo dia ou passou algum tempo? Depois de uns tempo, depois de uns três dias mais ou menos, quando chegou esse papel DRE (...). Sua mulher sempre ia te visitar? Minha mulher vai junto com ela também. Estava esperando a sua mulher no caso ou a sua mãe? Tava esperando minha mãe e minha mulher. As duas sempre iam juntas? É, sempre iam juntas, eu não sei o que que deu que já não veio mais nenhuma nem outra, e só fiquei sabendo depois de três dias por esse papel. (...).” (Relatório de mídias).

É bem verdade que existem as declarações da testemunha, agente penitenciária, Aurice Ferreira dos Santos Martins, que, em Juízo, afirmou que Ediana, ao entregar a droga, disse que ela seria destinada ao seu filho no interior do presídio.

Embora seja cediço que as declarações de agentes estatais são elementos de provas substanciosos, e que permitem dar amparo à condenação, não vejo que no caso em comento ela seja suficiente.

É que, na fase inquisitorial, ao ser ouvida perante a autoridade policial, referida testemunha nada revelou acerca da destinação da droga. Confira-se:

“(...) por volta das 10:00 horas estava em seu posto de trabalho quando EDIANA PAPA DA SILVA chegou para a revista de rotina aos visitantes; Que EDIANA iria visitar seu filho, que é detento naquela unidade; Que a visitante se mostrou muito nervosa, tremendo, com lábios trêmulos e inquirida sobre sua conduta, motivos de seu nervosismo e advertida de que se estivesse levando algo consigo seria melhor dizer para evitar constrangimento, acabou confessando que estava com DROGA NAS PARTES ÍNTIMAS E ENTÃO PEDIRAM QUE RETIRASSE. ASSIM, ELA ENTROU NO BANHEIRO E REITOROU de suas partes íntimas um INVÓLUCRO CILÍNDRICO GRANDE, COM SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; Que assim sendo, fizeram a condução da suspeita para as providências (...).” (Id 24309457).

Como alegado pela defesa, causa estranheza que na fase inquisitorial a testemunha não tenha se referido ao destinatário da droga, e somente após quase um ano é que se lembrou de fato tão relevante.

Além desta prova isolada, a acusação não logrou êxito em produzir nenhum elemento de prova no sentido de que o apelante Talisson, ainda que fosse o destinatário da droga, iria revendê-la ou entregá-la a terceiros dentro do presídio.

Em outras palavras, não existe, absolutamente, nenhum indício, mínimo que seja, de que as substâncias entorpecentes seriam disseminadas no interior da cadeia.

A propósito, a agente prisional, na fase judicial, foi inclusive questionada a este respeito, e não soube dizer se a droga seria destinada ao uso ou à distribuição dentro do presídio.

Portanto, d
enota-se dos depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e no decorrer do trâmite processual, que em nenhum momento foi apontado nos autos qualquer elemento de prova que indiquem que a substância entorpecente apreendida, se é que eventualmente seria entregue a Talisson, se destinaria à disseminação naquele estabelecimento prisional.

Entender de forma diversa, conforme aduz a acusação, seria caminhar no campo de suposições e conjecturas, e, como se sabe, para que se sustente o édito condenatório, exige-se a certeza plena da materialidade e da autoria delitiva, de sorte que, havendo dúvidas sobre a real intenção do agente, a absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

Convém destacar, por fim, que o caso em comento é análogo à situação tratada nos autos do recurso de apelação n. 87948/2011, ocasião em que esta Segunda Câmara Criminal negou provimento ao apelo ministerial que pretendia a condenação do agente pelo crime de tráfico de drogas, porquanto ele teria solicitado à sua namorada, por meio de telefone utilizado de dentro da cadeia, que ela providenciasse a entrega de drogas no estabelecimento prisional, mas que também não obteve êxito na empreitada.

Confira-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – APELO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DESCRITOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – PROVAS SUFICIENTES E APTAS À CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO APELADO COM O TRÁFICO – “ANIMUS” ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO – PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO” – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Impõe-se a confirmação da declarada absolvição, quando ausentes, no contexto probatório, elementos seguros de que o apelado visava a mercancia das substâncias entorpecentes, embora por ele solicitadas para consumo próprio no interior do estabelecimento prisional em que se mantinha custodiado. Em sede de direito penal, a dúvida é fator que beneficia o réu de forma incondicional, de modo que, não havendo prova contundente de que a conduta do apelado se encaixe naquela prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a absolvição é a solução que prevalece, visto que a primazia do princípio “in dubio pro reo” vige sempre que persistir a dúvida.” (TJ/MT – Ap. Crim. n. 87948/2011 – 2ª CCrim. – minha relatoria – julgado em 15.5.2013 – decisão unânime).

Com essas considerações, entendo que a absolvição de
Talisson Bruno da Silva Oliveira
é medida que se impõe, e assim o faço nos termos do disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Quanto ao apelo de
Ediana Papa da Silva,
a defesa pede que a benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, seja majorada ao patamar máximo, e verificada a detração penal, para, consequentemente, aplicar o regime aberto, e substituir a pena corpórea por restritivas de direitos.

Nesse tocante, assiste parcial razão à defesa.

No que diz respeito à especial minorante, o magistrado singular valeu-se da nocividade da substância entorpecente aliado ao fato de que a droga seria introduzida em estabelecimento prisional para aplicar a fração mínima.

Confira-se:

“Posto isto e considerando a nocividade do entorpecente que a ré pretendia adentrar em estabelecimento prisional, REDUZO a pena em apenas 1/6 (um sexto), encontrando-se em uma pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.” (Id 24314482).

Não se justifica aplicar a fração mínima por estes argumentos, a uma por que a droga, popularmente conhecida como maconha, não possui propriedades tão nocivas quanto às demais conhecidas, a exemplo da cocaína, crack e outras. A duas, porque o fato de adentrar em estabelecimento prisional é circunstância ínsita à causa de aumento aplicada, qual seja, aquela prevista no
artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Assim, analisando diretamente a questão, denota-se dos autos que a apelante é primária, possui bons antecedentes, e todas as demais circunstâncias judiciais (art. 59, CP) lhe são favoráveis, e a quantidade da droga já foi levada em consideração na primeira fase dosimétrica (art. 42 da Lei Antidrogas) para majorar a reprimenda basilar. Além disso, existem indicativos de que se trata de pessoa trabalhadora.

Diante disso, não vejo óbice para a majoração da especial minorante, razão pela qual aplico o redutor na fração de 2/3.

Passo a readequação da pena.

In casu
, a pena intermediária foi estabelecida em 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Por derradeiro, por força da benesse sobredita, reduzo a pena em 2/3, e fixo-a em
1 ano, 11 meses e 10 dias, além do pagamento de 194 dias-multa.

Considerando o
quantum
da pena ora fixado, estabeleço o
regime inicial aberto
, conforme inteligência do artigo 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender que a pretensão de introduzir substâncias entorpecentes dentro de estabelecimento prisional não permite a aplicação desta medida de benevolência, pois, a conduta seria por demais banalizada e não surtiria os efeitos da pena, que é a prevenção e repreensão ao crime.

Diante de tais razões, em dissonância do parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao presente apelo defensivo manejado pela defesa de
Talisson Bruno da Silva Oliveira,
para absolvê-lo da prática delitiva que lhe foi atribuída, com fulcro nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação manejado pela defesa de
Ediana Papa da Silva
para majorar a fração concernente à benesse
prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao seu patamar máximo, e, via de consequência fixo sua pena definitiva em
1 ano, 11 meses e 10 dias,
a ser cumprida
no regime aberto,
além do pagamento de
194 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020